Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-51.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703415-51.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: APOLO COMERCIO DE CHURRASQUEIRAS E CARNES LTDA - ME, CASA DE CARNES MADUREIRA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança n. 0701417-91.2018.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela urgência para determinar à autoridade coatora, ora Agravante, que se abstenha de cobrar ICMS sobre os valores devidos a título de TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e TUSD/EUSD – Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Encargos Setoriais e Perdas do Sistema Elétrico e outras tarifas que remunerem o serviço prestado, referente as unidades de consumo de propriedade do Impetrante. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 13901111 – autos originários): À secretaria para que cadastre a parte CASA DE CARNES MADUREIRA EIRELI – EPP (DISTRIBUIDORA DE CARNES ARAGUAIA) no pólo ativo Trata-se de Mandado de Segurança em que se requer a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, com pedido de liminar, proposta por CASA DE CARNES MADUREIRA EIRELI – EPP (DISTRIBUIDORA DE CARNES ARAGUAIA) e APOLO COMÉRCIO DE CHURRASQUEIRAS E CARNES LTDA ME contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL Alega a parte autora que a autoridade apontada como coatora vem exigindo ICMS de forma indiscriminada sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição e Transmissão - TUSD e TUST, indo além daquilo que efetivamente remunera a aquisição da energia. Requer, em sede de tutela de urgência, que o ICMS seja exigido sem a inclusão, em sua base de cálculo, dos valores referentes à TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e à TUSD/EUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Encargos Setoriais, Perdas do Sistema Elétrico. É breve o relatório. Decido. Passo a análise do pedido liminar Para concessão da medida liminar, a teor do art. 7o, III, da Lei do Mandamus, é necessário que haja fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da medida, caso tenha que esperar decisão definitiva. São requisitos consubstanciados no periculum in mora e no fumus boni iuris. Compulsando os autos percebe-se que os requisitos acima estão presentes. Explico A Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) definiu as premissas a serem aplicadas ao Imposto sobre prestações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a prestação de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS. O ICMS incide, dentre outras hipóteses de incidência, na saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte. No caso em tela, deve incidir o referido tributo sobre a Tarifa de Energia, quando esta sai, efetivamente, do estabelecimento fornecedor. Todavia, não há como incidir ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, visto que este fato gerador não está descrito como hipótese de incidência na legislação regulamentadora da espécie tributária. O ICMS não deve incidir sobre as tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD/TUST), pois o fato gerador do imposto é a saída da mercadoria, na espécie, quando a energia elétrica é efetivamente consumida pelo contribuinte, circunstância que se consolida na fase de geração de energia e não na distribuição e transmissão. Não é concebível a tributação do ICMS utilizando como fato gerador o transporte de energia, pois se a concessionária do serviço público deve adotar as providências para viabilizar a entrega da energia elétrica ao consumidor, por óbvio, a distribuição de energia não reflete a saída da mercadoria, que é o aspecto temporal do fato gerador do ICMS O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento pacífico acerca do tema: TRIBUTÁRIO. ICMS. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. "SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA". INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA NA TRANSMISSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 166/STJ - PRECEDENTES - SÚMULA 83/STJ . 1. Inexiste previsão legal para a incidência de ICMS sobre o serviço de "transporte de energia elétrica", denominado no Estado de Minas Gerais de TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica). 2. "Embora equiparadas às operações mercantis, as operações de consumo de energia elétrica têm suas peculiaridades, razão pela qual o fato gerador do ICMS ocorre apenas no momento em que a energia elétrica sai do estabelecimento do fornecedor, sendo efetivamente consumida. Não se cogita acerca de tributação das operações anteriores, quais sejam, as de produção e distribuição da energia, porquanto estas representam meios necessários à prestação desse serviço público." (AgRg no REsp 797.826/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3.5.2007, DJ 21.6.2007, p. 283). 3. O ICMS sobre energia elétrica tem como fato gerador a circulação da "mercadoria", e não do "serviço de transporte" de transmissão e distribuição de energia elétrica. Assim sendo, no "transporte de energia elétrica" incide a Súmula 166/STJ, que determina não constituir "fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1135984/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 04/03/2011) PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - COBRANÇA DE ICMS COM INCLUSÃO EM SUA BASE DE CÁLCULO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUSD - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES. 1. É firme a Jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que não incide ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição de energia elétrica, já que o fato gerador do imposto é a saída da mercadoria, ou seja, no momento em que a energia elétrica é efetivamente consumida pelo contribuinte, circunstância não consolidada na fase de distribuição e transmissão. Incidência da Súmula 166 do STJ. Precedentes jurisprudenciais. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1075223/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 11/06/2013). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à autoridade coatora que se abstenham de cobrar do IMPETRANTE ICMS sobre os valores devidos a título de TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e TUSD/EUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Encargos Setoriais e Perdas do Sistema Elétrico e outras tarifas que não remunerem o serviço prestado, referente as unidades de consumo com número de identificação 168644e 169098 Informo ainda que, Conforme decisão recebida por este juízo, o Superior Tribunal de Justiça afetou o Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.163.020 RS, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos (art. 1.036, §5o, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 256-I do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 24, de 28 de setembro de 2016), cujo assunto trata da inclusão dos componentes tarifários TUST e TUSD e outros encargos na base de cálculo do ICMS Cumpre informar também que a Primeira Seção determinou a suspensão da “tramitação de processos em território nacional, inclusive os que tramitam nos juizados especiais” (art. 1.037, II, do CPC). Desta forma, como a demanda versa a inclusão dos referidos componentes tarifários na base de cálculo do ICMS, o feito será suspenso após sua regular tramitação e antes de ser prolatada a sentença. Informo, contudo, que os pedidos de descumprimento e antecipação de tutela fundados em pedido de urgência ainda continuarão a ser apreciados, conforme dispõe o art. 314 do CPC. Oficie-se a CEB desta decisão Intime-se e notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no decêndio legal. Intime-se o DF para, querendo, manifestar-se nos autos. Com as informações, à douta Procuradoria de Justiça (MPDFT) Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante sustentou não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Além disso, afirmou que a matéria posta em discussão não está pacificada no STJ, tendo sido afetada ao rito dos recursos repetitivos o EREsp 1.163.020/RS, havendo determinação de suspensão de todos os processos que discutem a incidência do ICMS – Energia Elétrica em relação aos componentes tarifários denominados TUST e TUSD. Asseverou que a alegada base de cálculo indevida foi determinada pela ANEEL (Resolução n. 166/2005), e que o Agravado tem suportado o pagamento do ICMS nesses moldes há bastante tempo, de modo que não haveria comprovação de perigo de dano. Pugnou pelo deferimento da tutela de urgência recursal para que a cobrança do ICMS em relação aos fatos aqui discutidos mantenha-se da forma atual, não merecendo prosperar o determinado pelo Juízo a quo. No mérito, requereu a confirmação da tutela recursal, bem como a determinação de suspensão do feito de origem em face da decisão de sobrestamento proferida pela 1a Seção do STJ no EREsp 1.163.020/RS. Ausente o preparo, em razão da isenção legal. Em análise preliminar (ID 3628461), esta Relatoria entendeu por indeferir o pedido de antecipação de tutela recursal. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 3859064). Sobreveio decisão de suspensão do feito até o julgamento dos EREsp 1.163.020, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT (ID 4917995). Foi certificada a publicação do acórdão dos Recursos Especiais 1.163.020, 1.699.851 e 1.692.023 – Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça (ID 64872519). As partes foram intimadas para se manifestarem acerca do Tema 986 do STJ (ID 65067352). Em manifestação (ID 65401039), o Agravante Distrito Federal comunicou a perda do objeto do agravo de instrumento, em razão do trânsito em julgado de sentença proferida no processo de origem, ocorrido em 29/05/2024. É o relatório. Da análise dos autos de origem, constata-se ter sido proferida sentença pelo Juízo a quo, a qual aplicou a tese vinculante Tema Repetitivo 986. Ao final, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, a qual havia sido impugnada neste recurso, e denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança. A sentença de mérito foi prolatada em 05/04/2024 (ID 192200060) e transitou em julgado em 29/05/2024 (ID 199536698). É o relatório. Passo a decidir. Entende-se ter havido a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, o qual pretendia a determinação de suspensão do feito de origem em face da decisão de sobrestamento proferida pela 1a Seção do STJ no EREsp 1.163.020/RS, bem como a revogação da tutela de urgência concedida ao Agravado na origem, para que o Distrito Federal (Agravante) se abstivesse de cobrar ICMS sobre TUSD/TUST. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748406, 07127363720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Impõe-se, portanto, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2024 13:54:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador